Tribunal: TJBA
Processo: 8109451-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109451-68.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relatora Designada: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LADISLAU MATTOS DOS SANTOS Advogado(s): LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE. DECADÊNCIA. AFASTADA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS ART. 6º, II, III, IV E XI, E ART. 31, TODOS DO CDC. ANIMUS DA CONTRATAÇÃO. DIVERSO. DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE NEGOCIAL. NULIDADE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ERROR IN JUDICANDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AUTORAL. 1. A análise da presente lide circunda sobre o animus constante na aquisição de mútuo, por parte do consumidor, se compatível com a contratação feita perante instituição financeira, na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, se em observância com o dever de informação, enquanto direito básico do consumidor, a teor dos arts. 4º, IV, art. 6º III, do CDC. 2. Não se aplica a decadência ao presente litígio. Seja porque se trata de uma relação de consumo, cujo vício é de informação e não, necessariamente, de consentimento, seja porque se evidencia a relação de trato sucessivo, em que o pacto é renovado mensalmente. 3. O vício de informação está previsto no art. 31 do Código de Defesa ao Consumidor, e o seu descumprimento, enquanto conduta abusiva, não é anulável, mas nulo. 4. Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, aplica-se entendimento consolidado no STJ, de que “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente” (AgInt no MS 23.862/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 20/11/2018). Diante de tais fundamentos, afastada a arguição de decadência. 5. Dessarte, impõe-se a nulidade da sentença vergastada, face ocorrência de nítido error in judicando, já que a premissa adotada para extinção do processo, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, CPC, consubstancia-se equivocada. Assim, deverá haver retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que tenha seu regular processamento, nos seus ulteriores termos. 6. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2023.